Tribunal: TJSP
Processo: 9096656-56.2006.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Financeiro da Habitação
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação revisional - Contrato bancário de financiamento de imóvel no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) - Novo julgamento dos embargos de declaração por determinação do C. STJ – Inaplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor – Contrato firmado entre as partes, regido pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH), que foi firmado em momento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação revisional - Contrato bancário de financiamento de imóvel no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) - Novo julgamento dos embargos de declaração por determinação do C. STJ – Inaplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor – Contrato firmado entre as partes, regido pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH), que foi firmado em momento anterior à entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, de modo que as disposições do referido diploma não se aplicam – Precedentes do C. STJ e do E. TJSP – Capitalização de juros – Impossibilidade - Contrato celebrado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) antes da vigência da Lei no 11.977/2009 – Desnecessidade de realização de perícia técnica para afastamento da capitalização de juros – Cobrança de juros capitalizados que restou incontroversa – Necessidade de exclusão de tal prática – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, com alteração do resultado do julgamento.